Tribunal: TJPA
Processo: 0851123-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851123-12.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDYLENE MARIA DE LA ROCQUE SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MONOCRÁTICA PROFERIDA CORRETAMENTE. RECURSO PROTELATÓRIO, RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo IGEPREV, em face da decisão monocrática proferida por esta relatora em sede apelação em ação de cobrança, a qual prolatou da seguinte forma:

“Dessa forma, a insurgência do instituto de previdência não merece prosperar, devendo ser mantida a monocrática de primeiro grau uma vez amparada no entendimento consolidado do Tribunal Superior de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos, monocraticamente conforme estabelece o Art. 932 do CPC c/c artigo 133, XI, d, do RITJPA. É como decido”

Em síntese narra a inicial que a autora da ação anteriormente já havia impetrado Mandado de Segurança, pelo fato de 2009 a 2014 não terem sido realizadas as devidas atualizações monetárias de sua pensão.

O MS impetrado foi julgado procedente e foi reconhecido pelo Réu o erro, e passou a pagar desde Novembro de 2014 os valores atualizados.

Entretanto, a presente ação trata-se de cobrança de valores retroativos, referentes ao período de 2009 a 2014 o qual não houve o pagamento de forma correta.

Em sede de primeiro grau foi julgado procedente os pedidos contidos na inicial e com isso levado a minha relatoria em sede apelação, quando após minuciosa análise dos autos entendi que o juízo de primeiro grau proferiu acertadamente a sua decisão, e assim conheci o recurso de Apelação entretanto neguei provimento.

Não satisfeito, O Réu (IGPREV) interpôs o presente recurso alegando que merece ser reformada a decisão monocrática por mim proferida, devido a “segurança da coisa julgada”, assim relacionando ao que já foi julgado em sede de MS.

Foi apresentado contrarrazões solicitando pelo total desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, NÃO conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática não merece ser modificada visto que a Exma. Relatora proferiu de forma exemplar e com fundamentos que estão em total conformidade com o entendimento deste colegiado.

De forma sucinta este colegiado irá expor sobre as alegações agravadas, visto que o recurso não merece ser conhecido.

O agravante alega, que a matéria já foi discutida no âmbito do mandado de segurança impetrado em 2014, entretanto de forma clara, transparente, translúcida, já foi demonstrado ao Réu (tanto pelo juízo de primeiro grau quanto na decisão monocrática proferida por esta relatora) que não se trata do mesmo objeto do MS impetrado anteriormente.

O Mandado de Segurança, tratava-se de um ação a fim de fazer com que os pagamentos fossem atualizados, diferente desta ação de cobrança a qual pleiteia o pagamento retroativo de um erro proveniente do recursante, inclusive alegando em sua própria peça de agravo regimental.

Não há fundamentos para que não seja pago a autora - a qual tem 85 anos de idade, o que é devido, o não pagamento, insurgiria em um enriquecimento ilícito da administração pública, assim ferindo diretamente princípios explícitos em nossa CF/88.

Dito isto, é importante destacar que o recurso de Agravo Interno interposto, mostra-se totalmente protelatório e não ataca a decisão monocrática proferida anteriormente, com isso não merece prosperar ao seu simples conhecimento, vejamos o seguinte trecho do CPC.

“Art. 1.
021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará
o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. (grifos nossos)”

Além do positivado no código de processo civil, observa-se as seguintes ementa proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, corroborando com o entendimento deste colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 4. A multa aplicada ficará, no entanto, com sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à ora embargante (art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015). 5. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGUNDO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra aresto proferido pelo colegiado, conforme ocorre nos autos. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e sendo evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1419325 PB 2018/0330124-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

Dessa maneira, resta-se demonstrado que é pacifo o entendimento de que não merece prosperar as afirmações alegadas no presente recurso, e expõe apenas uma clara insatisfação por parte do impetrante, o qual pretende rediscutir matéria da qual já está amplamente pacificada perante este Tribunal de Justiça e demais cortes superiores.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos e
CONDENO AO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 5%
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023